Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-37.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008224-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO - CPF: 038.281.511-40 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO CREDOR NA INICIAL, SEM O PERCENTUAL DEFINIDO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO ANTERIOR QUE REVOGOU A LIMINAR - INOBSERVÂNCIA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADAS - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE–
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAC Nº 1008224-37.2019.8.11.0041, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargado para anular a sentença e determinar a intimação da parte apelada para complemente o valor depositado, incluindo os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e as custas processuais, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão, conforme ID 98614964.

Em suas razões, de ID 99499459, a embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob a fundamentação de que o acórdão não observou que a decisão proferida pelo Relator do RAI nº 1018855-66.2019.8.11.0000, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, em sede de embargos de declaração, que acolheu os aclaratórios com aplicação de efeitos infringentes para desprover o referido agravo de instrumento.

Dessa forma, levando em consideração o trânsito em julgado da referida decisão, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a omissão e contradição do acórdão, uma vez que a questão atinente à exigibilidade do valor dos honorários advocatícios restou atingida pela preclusão no Recurso de Embargos de Declaração n. 1018855-66.2019.8.11.0000.

A contraminuta foi apresentada no ID 100359972, na qual o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que o presente recurso deve ser acolhido, explico.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela ora apelante aduzindo, em síntese, que a apelada integra o grupo/cota do consórcio nº 8286/374 e por força da contemplação adquiriu o veículo Volkswagen, Novo Gol 1.6 City, cor prata, ano e modelo 2013/2013, chassi 9BWAB45U9DT295997 e placa BBA3050.

Para garantir o pagamento da dívida remanescente as partes firmaram, em 16/10/2015, contrato com garantia de alienação fiduciária, no entanto, a apelada deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 11/12/2017, razão pela qual ajuizou a presente.

A liminar foi deferida em 23/08/2019 na qual a Magistrada
a quo
fixou os honorários provisórios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme ID 91774483.

Após, a ré compareceu espontaneamente nos autos, informando o pagamento do débito indicado na inicial, qual seja, R$10.701,97 (dez mil setecentos e um reais e noventa e sete centavos) (id. 91774492). Diante do pagamento, a douta magistrada revogou a liminar, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão eventualmente expedido do veículo ao réu (fl. 46). Inconformada com o
decisum
, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 1018855-66.2019, ao argumento que antes de ter sido revogada a liminar, o juízo a quo deveria ter aberto prazo para manifestação quanto à suficiência do depósito realizado para fins de purgação da mora. O recurso foi parcialmente provido pelo i. Relator, restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGA DA MORA – VALOR APONTADO PELO CREDOR NA INICIAL - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO, SEM O PERCENTUAL DEFINIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –Em que pese o artigo 2º, §1º, do DL911/69, não englobar, obrigatoriamente, as custas processuais e honorários advocatícios para fins de purgação da mora,
se na decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo houve a inclusão do quantum de 10% sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, e, contra tal determinação não houve qualquer insurgência recursal, não há como afastar a sua exigibilidade para fins de purgar a mora”.

(Rai n. 1018855- 66.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.02.2020 - negritei).

Levando em consideração essa decisão, votei no sentido de prover o recurso, nos seguintes termos:

“Denota-se que a apelada efetuou em juízo o pagamento do valor exato apresentado pela apelante, deixando de acrescer o referido valor a título de honorário.

Contudo, após o julgamento do mérito do Agravo, mesmo ocorrendo a reforma da decisão para conceder o prazo de 5 dias à ré para efetuar a complementação do pagamento, a d. magistrada proferiu sentença julgando procedente o feito, com base no adimplemento do débito.

Dessa forma, não há como manter a sentença, pois, já reconhecido por esta Câmara que não houve o adimplemento do débito quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018855-66.2019, tornando imperiosa a sua anulação para determinar a intimação da apelada para efetuar o pagamento do débito remanescente, sob pena de restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, o recurso comporta provimento.”

Todavia, não observei que contra o acórdão proferido no agravo de instrumento, a ora embargante opôs os Embargos de Declaração nº 1018855-66.2019.8.11.0000, os quais foram acolhidos pelo então Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, nos seguintes termos:

“Por outro lado, a embargante Claudineia Neves de Cristo alega que houve omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

De fato, o juízo a quo, ao revogar a liminar de busca e apreensão, deferiu à parte requerida a assistência judiciária gratuita, razão pela qual afigura-se descabida a determinação contida no acórdão objurgado, que determinou a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para a requerida complementar o valor para a purga da mora.

Diante da manifesta contradição, a
colho os embargos de declaração opostos por Claudineia Neves de Cristo, para extirpar do voto embargado, a exigibilidade do valor atinente aos honorários advocatícios, implicando, assim, no desprovimento do recurso de agravo de instrumento, in totum.

Isso posto, acolho os embargos de declaração opostos por Claudineia Neves de Cristo, para sanar o vício apontado, e, via de consequência, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.”

Analisando os autos, verifiquei que o acórdão transitou em julgado sem interposição de qualquer recurso.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas

A embargante tem razão quando diz que o acórdão possui vícios de contradição e omissão.

Isso porque, quando da análise do apelo não foi levado em consideração a modificação do acórdão proferido por esta Câmara em sede de embargos de declaração em agravo de instrumento.

Além do mais, em julgado análogo e posterior, firmei o posicionamento que inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo de despesas administrativas, custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.

Soma-se a isso, o posicionamento firmado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que não há necessidade de o depósito correspondente à "integralidade da dívida pendente" (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969) abranger as custas processuais e os honorários advocatícios, por serem verbas devidas somente ao final do processo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DEBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O
art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – EFETIVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA O COMPLEMENTO DO DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL – EXIGÊNCIA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – ACRÉSCIMO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor integral da dívida compreende as parcelas vencidas e vincendas, de acordo com o valor indicado pelo credor na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do cálculo anexado até a data da efetivação do depósito. Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.”
(N.U 1012247-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Nestes termos, tenho que os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e contradição ventilada, com aplicação dos efeitos infringentes, para reformar o acórdão e desprover o recurso de apelação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, aplicando efeitos infringentes, para reformar o acórdão e desprover o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022